Tribunal: TCU
Processo: 042.085/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1364/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 3o, § 6o e § 7o, da Resolução TCU 206/2007, no art. 260, §§ 1o e 6o, do RI/TCU, na forma dos art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame de mérito do ato de concessão do instituidor Wandir Leite da Silva, em favor de Jacira de Araujo Matos. 1. Processo TC- Processo 042.085/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Jacira de Araujo Matos (XXX.585.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.